Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO – MEDIDA DE SEMILIBERDADE- DESCUMPRIMENTO REITERADO – INEFICÁCIA – IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO.
1) O art. 43, II, da Lei 12.594/2012 (SINASE) expressamente admite a possibilidade de reavaliação da medida de semiliberdade, em casos de não adaptação do adolescente, desde que exista parecer técnico e haja prévia audiência.
2) “Não se vislumbra um conflito aparente de normas entre os dispositivos da Lei no 12.594/2012 (artigo 1o, § 2o, inciso III e artigo 43, §4o), porquanto, havendo a previsão legal da revisão da medida (tanto para sua atenuação, quanto para seu agravamento) há a clara sinalização de que a sentença que reconhece a prática de um ato infracional e, via de consequência, aplica a correspondente medida socioeducativa, faz coisa julgada rebus sic standibus” (Acórdão 1145898, 07215199120188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 11/2/2019).